Tribunal: TJSP
Processo: 1043460-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Recurso da autora sem o recolhimento do preparo recursal - Indeferido o pedido de gratuidade processual - Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.